Tribunal: TJSP
Processo: 2067166-20.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / COVID-19
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Mandado de segurança. Impetração contra ato do Governador do Estado que, por meio da edição do Decreto 64.020, prorrogou o Decreto 64.881 e, assim, a imposição de quarentena em razão da pandemia do coronavírus, de que decorrente a determinação de restrição ao funcionamento de estabelecimentos que não desenvolvam atividade essencial. Inadequação da via eleita. Súmula 266 do STF. Precedente deste

Ementa:
Mandado de segurança. Impetração contra ato do Governador do Estado que, por meio da edição do Decreto 64.020, prorrogou o Decreto 64.881 e, assim, a imposição de quarentena em razão da pandemia do coronavírus, de que decorrente a determinação de restrição ao funcionamento de estabelecimentos que não desenvolvam atividade essencial. Inadequação da via eleita. Súmula 266 do STF. Precedente deste Órgão Especial. Ordem denegada, prejudicado o interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000593550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2067166-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS, é impetrado GOVERNADOR
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO O EXMO. SR. DES. SOARES LEVADA.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIZ ANTONIO DE
GODOY, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
Processo n. 2067166-20.2020.8.26.0000, em conjunto com Ag. n.
2067166-20.2020.8.26.0000/50000
Impetrante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO
Voto n. 21.834
Mandado de segurança. Impetração contra ato do
Governador do Estado que, por meio da edição do Decreto
64.020, prorrogou o Decreto 64.881 e, assim, a imposição de
quarentena em razão da pandemia do coronavírus, de que
decorrente a determinação de restrição ao funcionamento
de estabelecimentos que não desenvolvam atividade
essencial. Inadequação da via eleita. Súmula 266 do STF.
Precedente deste Órgão Especial. Ordem denegada,
prejudicado o interno.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado contra ato do Governador do Estado que, por meio da edição do
Decreto 64.020, prorrogou o Decreto 64.881 e, assim, a imposição de
quarentena em razão da pandemia do coronavírus, de que decorrente a
determinação de restrição ao funcionamento de estabelecimentos que não
desenvolvam atividade essencial. Sustenta a impetrante que no Município
há apenas poucos casos suspeitos de coronavírus, todos em observação;
que a prorrogação da quarenta desconsidera a particularidade local da
Cidade; que a ela assim se impõe pesado ônus, inclusive no tocante à
arrecadação, e já sem o auxílio estadual; que é pleito da população a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reabertura do comércio, mesmo que sob determinadas condições de
cautelas contra a disseminação do vírus; que neste sentido editado, logo
quando do final da vigência do Decreto Estadual n. 64.881, do Decreto
Municipal 3.641, que se quer ver preservado.
Indeferida a liminar, foram prestadas
informações pela autoridade impetrada, com arguição prejudicial de
inadequação da via eleita.
A Procuradoria de Justiça se manifestou no
mesmo sentido e, de todo modo, pela ausência de direito líquido e certo
violado.
Em apenso está agravo interno contra o
indeferimento da liminar, que se julga em conjunto.

É o relatório.
A liminar já havia sido indeferida nos
seguintes termos:
“O artigo 3o da Lei 13.979/20, que dispôs
sobre medidas voltadas a enfrentar emergência de saúde pública assim
declarada e provocada pela pandemia do coronavírus, no inciso II previu
a quarentena, definida, no artigo 2o, inciso II, justamente como a restrição
a atividades não consideradas essenciais. Ao Ministério da Saúde se
cometeu, no par. 5o, inciso I, do mesmo art. 3o, a atribuição de estatuir as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições para a quarentena, ainda no par. 7o, inciso II, prevendo-se a
possibilidade de decretação pelos gestores locais de saúde, desde que
autorizados pelo Ministério. Os parágrafos 10o e 11o ressalvaram, por fim,
as atividades essenciais.
Neste contexto, editou-se a Portaria
356/20, do Ministério da Saúde, cujo artigo 4o, parágrafo 1o, delega à
autoridade de saúde local a decretação da quarentena, por ato formal e
motivado.
Daí a superveniência, no âmbito do
Estado, do Decreto 64.881/20 que, em seu artigo 2o, inciso I, determinou,
bem por imposição da quarentena, a suspensão ́atendimento presencial
ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.`
Até
então
nenhuma
insurgência
da
impetrante se havia manifestado, agora sobrevinda com a prorrogação
do Decreto 64.881, até o próximo dia 22 de abril (Decreto Estadual
64.920).
Sucede que a flexibilização pretendida
pela Municipalidade, ao que até aqui se considera, descabe impor de
maneira não articulada, quer dizer, isolada, como se prevalente apenas
particular interesse local. Na espécie, com efeito, não se envolve apenas
questão de interesse local como está no art. 30, I, da CF/88 e de modo a
fazer sobrepujar o decreto municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corre, infelizmente, uma pandemia e, à
evidência, medidas que flexibilizem a quarentena não se tomam do
mesmo modo que se adotou a quarentena sem articulação entre as
autoridades sanitárias, e a partir das orientações do Ministério da
Saúde. Não se trata então de cada Município, e se socorrendo da via do
mandado de segurança, deliberar isoladamente como vai proceder em
relação ao distanciamento social, no caso com a reabertura do comércio,
como se isto só a ele afetasse, como se as pessoas e o vírus não
transitassem entre as cidades do Estado e do País. Ou, quando menos
consideradas as restrições de locomoção , como ainda se o atendimento
médico-hospitalar de uma cidade, em período no qual ainda se noticia
curva ascendente de epidemia, mesmo a caminho de seu pico, não se
pudesse afetar por condições circunvizinhas no âmbito da mesma
unidade da Federação.
Note-se que nem a impetração refere e
nem no site do Ministério da Saúde se encontra ainda qualquer
orientação oficial a respeito e mesmo, por exemplo, sobre restrições
menos extensas, conforme a capacidade de leitos de UTI e de
respiradores em comparação ao número local de infectados ou de
doentes, tal qual se anuncia em estudo. Menos ainda consta em quais
condições esta flexibilização ocorreria. Insista-se, o que não se parece,
do ponto de vista jurídico, conceder a cada Município do País deliberar
isoladamente.”
Sucede que, de qualquer maneira, este
Órgão Especial e já na esteira de monocráticas neste sentido proferidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(v.g.: MS 2124681-13.2020.8.26.0000, Des. Ferraz de Arruda; MS
2132018-53.2020.8.26.0000,
Des.
Ferreira
Rodrigues;
MS
0017462-72.2020.8.26.0000, Des. Aguilar Cortez) vem de fixar a tese
de que, em casos como o presente, a rigor se questiona lei em tese, mas
ao que, sabidamente, desserve o mandado de segurança, conforme e
enunciado da Súmula 266 do STF. Confira-se, inclusive anotando-se que
no precedente a impetração também se havia dado por Prefeitura
Municipal:

“MANDADO DE SEGURANÇA. Decreto
no 64.881/20, do Estado de São Paulo (com as prorrogações determinadas
pelos Decretos Estaduais nos 64.920/20, 64.946/20 e 64.967/20).
Município que alega estar a norma executiva estadual a cercear seu
direito de regulamentar o comércio no âmbito da Edilidade, a despeito da
política sanitária estadual para combater a pandemia de coronavírus
(COVID-19). Uso indevido do “mandamus” para questionamento de ato
normativo estadual em tese. Inexistência de direito líquido e certo
(concreto), violado ou passível de potencial desrespeito. Carência de
interesse processual, na modalidade “interesse-adequação”. Precedentes
do STF e desta Corte. SEGURANÇA DENEGADA (art. 6o, § 5o, Lei no
12.016/09
c.c.
o
art.
485,
VI,
do
CPC).”
(MS
n.
2106870-40.2020.8.26.0000, rel. Des. Beretta da Silveira, j. 24.06.2020)
Declarando voto convergente, ainda ponderou o
E. Des. Ferreira Rodrigues, remetendo a entendimento assentado em
monocráticas por ele proferidas, no sentido de:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(a) que os municípios estavam impugnando a
validade do Decreto, e que não cabe mandado de
segurança contra lei em tese, conforme Súmula 266
do Supremo Tribunal Federal;
(b) que, além disso, ́o mandado de segurança só
tem fundamento quando a violação de direito
individual é de tal ordem, clara e evidente, que
exclui a necessidade de recorrer-se a interpretações
mais ou menos controvertidas para reconhecer-lhe
procedência`;
(c) que na avaliação das medidas de combate à
pandemia
adotadas
pelo
Governo
(porque
embasadas em estudos científicos e específicos da
situação emergencial) não haveria espaço para
reconhecer eventuais ilegalidades na estreita via
mandamental;
(d) que, salvo em caso de manifesta ilegalidade (não
identificado naqueles casos pelo exame da petição
inicial) - o Poder Judiciário não pode interferir em
atos
do
Poder
Executivo
para
avaliar
a
oportunidade e conveniência das decisões adotadas
pelo Governo Estadual, sobretudo para decidir
quais municípios, ou quais regiões comportam, ou
não, medidas de flexibilização. Tal atribuição é
exclusiva da Administração, porque somente ela
detém
informações
e
dados
específicos
(e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
científicos) para agir em situações como essa (de
calamidade pública) para estabelecer restrições ou
para flexibilizar as medidas já implantadas.”
E, bem nesta esteira, acode ainda a
consideração de que, aos Municípios, não caiba iniciativa primária, de
modo a afastar, e não apenas suplementar no quanto de particular
interesse local e a que, como se viu acima, não se contém os efeitos do
contágio , a competência primária regulamentar do Estado, em tempos
de pandemia (STF, ADPF 672, Min. Alexandre de Moraes,
08.04.2020), tudo como se então lhe assistisse um direito líquido e certo
mesmo em tese considerado, portanto in statu assertionis amparável por
mandado de segurança.
Por fim, anote-se, mais não fosse, a
superveniência do chamado Plano São Paulo, imposto pela edição do
Decreto Estadual 64.994, de 28 de maio de 2020, que estabelece fases de
flexibilização da quarentena conforme parâmetros verificáveis em regiões
nas quais dividido o Estado, portanto a recolocar a discussão seja como
for em novos lindes e, aqui, a reforçar a carência da impetração.
Uma vez assim decidido o mandado de
segurança, prejudicado resta o interno interposto contra o indeferimento da
liminar.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem, na
forma do artigo 6o, par. 5o, Lei no 12.016/09, c/c o artigo 485, inciso VI, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, prejudicado o agravo interno em apenso.
CLAUDIO GODOY
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40877
Mandado de Segurança Cível no 2067166-20.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Prefeitura Municipal de Mirandópolis
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 40877
Mandado
de
segurança.
Impetração
contra o Governador do Estado por meio da Prefeitura Municipal
de Mirandópolis. Hipótese que efetivamente diz respeito a
impetração contra lei em tese. Inadequação da via eleita. Ordem
denegada. Voto convergente.
1. Trata-se de MS impetrado pela Prefeitura de
Mirandópolis contra ato do Governador do Estado que, com a edição do
Decreto 64.020, prorrogou o Decreto 64.881, com a quarentena impondo
restrição ao funcionamento de estabelecimentos que não desenvolvem
atividades essenciais. O voto condutor denega a ordem, prejudicado o Agravo
Interno, por inadequação da via eleita.
Sintetizados, decide-se.
2. Na hipótese dos autos o voto será convergente,
também se considerando tratar-se de impetração contra lei em tese quando
quem impetre o Mandado de Segurança seja o ente público municipal
buscando a prevalência (abstrata) de seu(s) Decreto(s) diante do ou dos
Decretos Estaduais Governamentais (abstratamente). Ratifico assim o voto
que acompanhei no MS no 2106870-40.2020.8.26.0000, relator o eminente
Des. Beretta da Silveira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Considera-se de modo diverso quando o Decreto
Estadual faça valer sua incidência, como ato administrativo, contra pessoas
físicas ou jurídicas a quem cause (alegadamente) efeitos nocivos concretos,
atingindo a esfera jurídica e econômica do Impetrante.
4. Não se trata, porém, do caso dos autos, em que
efetivamente aplicável a Súmula 266 do STF, mostrando-se pois inadequada a
via eleita, ausente interesse processual de agir (CPC, 485, VI).
5. Denega-se igualmente a ordem (Lei 12.016/09, art. 6o,
§5o).
SOARES LEVADA
Voto Convergente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY
11BF61FE
10
11
Declarações de
Votos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
11D16BE8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2067166-20.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.